Tribunal: TJMT
Processo: 1036929-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036929-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAYANE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 051.631.971-00 (APELANTE), FELIPE DE BRITO ALMEIDA - CPF: 385.068.038-02 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), FELLIPE MOREIRA MATOS - CPF: 383.454.108-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente, fundamentada em laudo pericial que atestou ausência de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas de acidente de trajeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes de fratura cominutiva do acetábulo esquerdo e base do segundo metacarpo com desvio na mão esquerda configuram redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, para sua concessão, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. O laudo pericial foi categórico ao concluir que a apelante não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando as lesões consolidadas clinicamente sem impacto na capacidade de trabalho.

5. A documentação apresentada pela apelante não se revela apta a infirmar a conclusão técnica do perito judicial, que analisou detalhadamente o estado clínico e realizou minucioso exame físico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 dos recursos repetitivos - REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJE 8.9.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente, fundamentando-se na conclusão de laudo pericial que atestou ausência de redução da capacidade laborativa da requerente.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que o perito judicial não considerou adequadamente as limitações funcionais decorrentes do acidente de trajeto ocorrido em 16.2.2022, que resultou em fratura cominutiva do acetábulo esquerdo e base do segundo metacarpo com desvio na mão esquerda.

Sustenta que as sequelas apresentadas, especialmente limitação funcional no membro inferior esquerdo, redução da força muscular e dor residual crônica, prejudicam o exercício de sua atividade profissional como farmacêutica.

Aduz que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, devendo considerar o conjunto probatório constante dos autos, conforme artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Defende que mesmo em casos de redução mínima da capacidade laboral, a jurisprudência pacífica admite a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da lesão quando há prejuízo para o labor habitual.

O apelado, em que pese devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito devido
por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, constitui benefício indenizatório destinado ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Para a concessão do referido benefício acidentário, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução da capacidade para o trabalho e nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa.

No caso em exame, restam incontroversos a qualidade de segurada da apelante e a ocorrência do acidente de trajeto em 16.2.2022. A controvérsia cinge-se ao requisito essencial da redução da capacidade laborativa.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado e devidamente nomeado pelo juízo de primeiro grau constitui o principal meio de prova para o deslinde de ações acidentárias, especialmente quando produzido de forma técnica e imparcial.

A conclusão pericial foi categórica ao afirmar que a apelante não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando as lesões consolidadas clinicamente. O
perito
fundamentou tecnicamente que, embora existam sequelas de fratura da mão esquerda e do quadril esquerdo, estas não resultaram em comprometimento funcional que reduzisse a capacidade para o trabalho habitual.

Embora o magistrado não esteja
adstrito
ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, deve considerar as conclusões do perito à luz dos demais elementos constantes nos autos. No presente caso, a documentação apresentada pela apelante não se revela apta a infirmar a conclusão técnica exarada pelo perito judicial, que analisou detalhadamente o estado clínico da autora, examinou os documentos juntados e realizou minucioso exame físico.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento no Tema 416 estabelecendo que se exige, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo que o nível do dano e o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Todavia, tal orientação jurisprudencial pressupõe necessariamente a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo. No caso dos autos, a prova pericial foi conclusiva pela ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pela apelante.

A apelante sustenta que as dores e limitações funcionais configuram sequela limitante da capacidade laborativa, especialmente considerando sua atividade profissional como farmacêutica. Contudo, o simples inconformismo com as conclusões periciais não autoriza a relativização do laudo ou a realização de nova perícia, sobretudo quando a matéria está suficientemente esclarecida e não há indícios de inconsistências técnicas ou omissões no trabalho pericial.

A apelante argumenta que ainda que mínima a sequela, o exercício das atividades laborais é prejudicado, sendo imprescindível a plenitude dos membros superiores para a profissão habitual. Alega também que o uso constante do membro lesionado ocasiona dores, configurando sequela limitante da capacidade laborativa.

Tais argumentos, embora respeitáveis, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. O laudo pericial foi específico ao concluir que a
pericianda
não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, considerando inclusive a natureza das atividades por ela desenvolvidas.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem qualquer irregularidade ou insuficiência na análise técnica realizada. O perito cumpriu sua finalidade de auxiliar o juiz na formação de seu convencimento acerca dos fatos controvertidos, apresentando fundamentação clara e precisa com base em elementos técnicos e científicos.

Ausente a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, a improcedência do pedido constitui medida que se impõe.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, valorando corretamente o laudo pericial e fundamentando de forma suficiente a conclusão pela ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 11% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho desenvolvido em segunda instância. Mantenho a suspensão da exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025